Tribunal: TJPA
Processo: 0823668-58.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823668-58.2023.8.14.0401

APELANTE: MARLON DOS REIS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. CONHECIDO PARCIALMENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a 08 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de recorrer em liberdade na via da apelação; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (iv) examinar a legalidade da exasperação da pena-base; (v) avaliar a incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; (vi) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento, pois deve ser formulado por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

A prova testemunhal, especialmente a palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por elementos colhidos na fase investigativa, comprova a materialidade e a autoria do delito, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Não há falar em participação de menor importância quando o réu atua em coautoria com nítida divisão de tarefas, com domínio funcional do fato, sendo a conduta imprescindível para a consumação do roubo.

A exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias genéricas e inidôneas viola a Súmula nº 17/TJPA, impondo-se a redução da pena-base ao mínimo legal.

A majorante do concurso de pessoas se mantém diante da prova da atuação conjunta de mais de um agente, independentemente da identificação de todos.

A incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, quando comprovada por meio da palavra das vítimas, em consonância com a Súmula nº 14/TJPA e a jurisprudência consolidada.

Restando demonstrada também a restrição da liberdade das vítimas, é devida a manutenção da terceira majorante.

A alteração do regime inicial para o semiaberto é cabível, pois o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais não justificam a manutenção do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado pela via própria do habeas corpus, e não em sede de apelação.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, constitui prova suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

Não incide a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP quando há coautoria com divisão de tarefas e domínio funcional do fato.

A pena-base não pode ser majorada com fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, devendo a exasperação se apoiar em elementos concretos e idôneos.

O concurso de pessoas configura-se com a participação de ao menos dois agentes, independentemente da identificação de todos os coautores.

A incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que demonstrada por outros meios de prova idôneos.

É cabível a fixação de regime semiaberto quando a pena não ultrapassa 08 anos e não há circunstâncias judiciais negativas que justifiquem o regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, 59, 68, 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, art. 155, art. 386, V e VII; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 163794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., j. 24.09.2013, DJe 02.10.2013; STJ, AgRg no REsp 2108990/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; TJ-AM, Apelação Criminal 0219726-87.2020.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 30.09.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 0001665-68.2023.8.13.0079, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 15.05.2024; Súmulas nº 14 e nº 17 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0823668-58.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: MARLON DOS REIS MENDES

ADVOGADO (A):
YONE ROSELY FRANCÊS LOPES, OAB/PA Nº 7.456

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Marlon dos Reis Mendes apela de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
em regime inicial fechado, e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).

Oferecimento da denúncia – 28/06/2023 (ID
21303680
).

Recebimento da denúncia – 29/06/2023 (ID
21303681
).

Resposta à acusação – 19/12/2023 (ID
21303740
).

Sentença condenatória – 05/07/2024 (ID
21303786
).

Apelação – 02/08/2024 (ID
21303798).
Razões recursais – 30/10/2024 (ID
22948978
): direito de recorrer em liberdade; absolvição por insuficiência de provas nos termos do que dispõe o art. 386, V e VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo;
r reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CP; reforma do cálculo dosimétrico com a redução da pena-base ao patamar mínimo legal; afastamento das majorantes concursos de pessoas e emprego de arma de fogo; alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 20/11/2024 (ID
23408250
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo – 16/12/2024 (ID
23998169
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Inicialmente, a defesa requereu a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
pedido para recorrer em liberdade, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência.

Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deveria o apelante ingressar com
Habeas Corpus
objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação mandamental será da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA.

Por tais fundamentos, não conheço o pedido.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime
tipificado no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio dos autos
de reconhecimento (ID’s 21303667 - Pág. 11/13, 21303668 - Pág. 1, 21303668 - Pág. 10/13, 21303669 - Pág. 9/12, 21303670 - Pág. 10/13).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente da palavra das vítimas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

DEPOIMENTO DA VÍTIMA MONICA CRISTINA BOTELHO DA COSTA
– QUE estava na casa no dia em que ocorreu o fato. Que els entraram no seu quarto e
estavam armados e colocaram arma para sua cabeça;
que dois ficaram com ela no quarto e dois saírem para o quarto de sua irmã; que estava com seu filho; que levaram apenas o celular de seu filho; que seu nada levaram do seu quarto; que da casa levaram televisão, notebook, aparelhos celulares, o carro, só não levaram o seu celular e de seu sobrinho; que de sua irmã levaram muitas coisas pois havia chegado ela de viagem; que chamara, a polícia e como o celular era iphone e fizeram a localização; que nada foi recuperado, a não ser o carro que era de locadora;
que somente reconheceu Adriano e Marlon, não reconhecendo os outros.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA LUCIANA DE FÁTIMA BOTELHO DA COSTA
- Esta vítima, em depoimento nesta Justiça, declarou, em síntese, que estava dormindo em seu quarto, quando viu uma luz, assustando-se com os assaltantes entrando em seu cômodo, momento em que eles mandaram as vítimas colocarem lençóis no rosto para não ver os acusados; Que los meliantes subtraíram notebook, bolsa, uma mala que ela ainda não tinha desfeito ao chegar de viagem; que foi levado ainda um veículo da locadora, mas foi recuperado. Que fez o reconhecimento de Adriano em sede de delegacia; que tem certeza da participação deste e de Marlon pois ela olhou bem para o rosto dele quando pediu para que ele não levasse as fotos de seus filhos que estavam na carteira, e este devolveu o retrato;
que colocaram uma arma na cabeça da sua irmã.

DEPOIMENTO DA VPITIMA LEONARDO COSTA CARDOSO:
QUE NO DIA do fato estava em sua casa e se encontrava em seu quarto; que não viu quando os assaltantes entraram em sua casa e somente quando eles subiram; que não chegaram a abordá-lo pois eles entraram no quarto de sua tia e depois tentaram abrir a porta de seu quarto mas uma pessoa que estava no quarto de sua mãe chamou eles e foi nesta hora que saiu do quarto e desceu para falar com suya vó mas não sabia o que estava acontecendo e foi aí que veio a saber dos fatos; que nesta hora seus pais e sua tia já estavam presos no quarto; que não ficou preso; que foi ele que acionou a polícia; que quando sua vó explicava eles desceram; que desceu e levou seu celular; que quando eles desceram o depoente entrou no banheiro de sua avó; que quando eles desceram não viram o declarante e assim foi para a cozinha e depois entrou no banheiro de sua avó pois é cozinha e quarto; que rastreou os elementos pelo busca do celular; que conseguiu chegar à casa da avó do Marlon e depois na casa da namorada do réu e lá na frente da casa haviam alguns itens que estavam no quarto de sua mãe, como a chave do quarto; que reconhece o ADRIANO mas que somente veio a ver apenas dois dos elementos, sendo estes MARLON e ADRIANO; Que chegou a ir à delegacia para efetuar reconhecimento e reconheceu ADRIANO; que o Adriano veio na frente conduzindo a televisão e MARLON logo atrás; que um policial lhe mostrou algumas fotos de Alguns elementos que costumavam praticar assaltos por ali e nestas fotos tinha o nome e foi repassado para outros policiais que fizeram a busca; que quando chegaram a casa da avó dio Marlon souberam que era a casa dela porque a namorada falou; que a avó de Marlon estava internada, não falou com ela;
que na frente da casa havia um saco de lixo e foi aberto e nele havia a capa do celular que fora subtraído do quarto de sua mãe e a chave do quarto; que não tem dúvida de que MARLON participou do crime pois viu ele
(ID 21303786 - Pág. 3/4, grifos nossos).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima Márcio André Santos Cardoso, a qual durante declaração prestada em sede de investigação policial, descreveu de forma pormenorizada os fatos, transcrita no essencial:

Que, na madrugada do dia 14/02/2023 por volta das 04:00 hrs da manhã, 03 (três nacionais), entraram na residência do mesmo, onde deixaram sinal de arrombamento no portão da frente da residência, onde o declarante só veio a se deparar com os meliantes, quando eles entraram em seu quarto e lhe abordaram,
onde os mesmos portavam arma de fogo,
sendo que, mandaram o declarante e sua família ficarem no quarto e os trancaram e começaram a colocar os seguintes pertences dentro do veículo. HYUNDAI/HB20, ANO 2022, COR MARROM/PRATA, PLACA RTK-0F83 (ALUGADO DA LOCALIZA) "TELEVISÃO LG 50PL, CELULAR SAMSUNG GALAXY S20 FE, SAMSUNG GALAXY J4+, MOTOROLA MOTO G8, SAMSUNG GALAXY A9, APARELHO LG K8+, NOTEBOOK DELL, MALAS DE COMPRAS, PORTA CÉDULAS, RG, CPF, CNH, CARTÕES DE CREDITO E DEBITO, CRLV DO REFERIDO VEICULO, PORTA CÉDULAS COM CARTÕES DE CREDITO E DEBITO DA SRa. LUCIANA DE FÁTIMA BOTELHO DA COSTA, QUANTIA DE 900,00 E OUTROS PERTENCES", e se evadiram do local, onde o DECLARANTE conseguiu sair pela janela do segundo andar e acionou um VTR DA POLICIA MILITAR, e comunicou o ocorrido, onde o DECLARANTE conseguiu fazer o rastreio de um dos aparelhos celulares, que deu na residencia situada na PASSAGEM UMARIZAL, NO 78, BAIRRO BARREIRO, e na PASSAGEM NOSSA SENHORA DA GUIA, BAIRRO BARREIRO, que chegando no local o DECLARANTE encontrou a capa de seu aparelho celular e a chave da sua residencia, onde uma mulher não identificada que estava na residencia falou que conhecia o um dos nacionais e que seu nome MARLON, e deu o número celular do mesmo 91 98131-5362, fato que, o ainda conectaram o aparelho celular SAMSUNG GALAXY A9, em uma rede wi-fi de nome SILVIA E LEO, no mesmo perímetro. Informa que, após isso os policiais militares que estavam com o declarante mostraram a foto de dois possíveis suspeitos, que seriam MARLON E NEGO BIL, onde o declarante e sua esposa os reconheceram. QUE um assaltante é baixo, branco, rosto limpo, cabelo raspado na lateral sendo jovem, e outro era alto, bem moreno, jovem, usava bone, usava calça Jean e camisa vinho, e o terceiro não recorda apenas que era moreno, altura mediana (ID
21303664 - Pág. 8, grifo nosso).

E
m juízo, o réu negou a prática criminosa (ID mídia 21303779).
Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, motivo pelo qual considero válida a declaração do ofendido Leonardo Costa Cardoso sobre o contexto em que fora encontrada
a capa do celular que fora subtraído do quarto de sua mãe e a chave do quarto. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada por provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
afasta a toda prova a tese de insuficiência probatória.

Noutro giro, por todo o exposto alhures, inviável também o acolhimento do pleito de

reconhecimento da participação de menor importância,
pois a
prática de condutas diversas pelos executores não é capaz de configurar a participação de menor importância de que trata o §1º do art. 29 do CP, mormente considerando a imprescindibilidade da função por eles desenvolvidas.

Sobre essa ótica, vale destacar que as condutas empreendidas pelos agentes, reunidas, possibilitaram o alcance do resultado.

De mais a mais, é válido registrar que a participação de menor importância aplica-se exclusivamente ao titular da conduta acessória, não incidindo nas hipóteses de coautoria, caso dos autos.

Nesse contexto, considerando que a conduta praticada pelo réu se mostrou determinante para a obtenção do resultado, deve ser afastada a tese defensiva de participação de pequena importância, pois
concorreu, em igualdade e
em unidade de desígnios com seu comparsa
, para a consumação do roubo,
agindo de forma consciente, voluntária e com domínio do fato.

No caso dos autos, o
s depoimentos colacionados são suficientes para comprovar que a ação delitiva foi perpetrada em nítida divisão de tarefas com participações
decisivas para o intento criminoso ao
manter as vítimas como reféns, dentro da sua própria casa, a fim de subtraírem seus pertences mediante grave ameaça e violência, ressaltando-se, além disso,
que toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal.
Em consonância com o exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART. 29, § 1º, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
(AgRg no AREsp n. 163 .794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 2. Com amparo no suporte fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréus, seus amigos, para a consumação do roubo, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. Segundo delineado no aresto, a conduta do ora recorrente foi relevante para o sucesso da empreitada criminosa, pois possibilitou, além da identificação física da vítima, sua rotina detalhada, informações que foram repassadas aos executores. Essas circunstâncias indicam coautoria, e não participação de menor relevância. 3. Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o réu ou considerar sua participação como de menor importância, na forma pretendida pela defesa, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024, grifos nossos).

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando, por conseguinte, inviável o acolhimento dos pleitos em estudo.

DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, O
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES CONCURSOS DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, BEM COMO A
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a
pena-base
foi exasperada mediante negativação das vetoriais da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, valoradas de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada em desfavor do acusado MARLON DOS REIS MENDES, brasileiro, filho de Cintia dos Reis Mendes, residente e domiciliado à Passagem Umarizal, nº 78, bairro Barreiro, Belém/PA, por haver violado as normas do art. 157, §2º, II e V, §2-A, I, ambos do CPB (roubo triplamente majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo).

Passo a aplicação da pena base e a definitiva, em conformidade com os artigos 59 e 68 do CPB.

QUANTO A CULPABILIDADE

O réu, a época dos fatos, era plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato e deveria ter se comportado de acordo com este entendimento, sendo imputável.

QUANTO AOS ANTECEDENTES

O réu apresenta outros antecedentes, sendo dois na 2ª Vara Criminal da comarca de Belém, um na 1ª Vara Criminal de Belém, ambos em andamento, além deste presente feito em julgamento. Todavia, conforme Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso não tem o condão de elevar a pena base, sendo vedada a utilização de tais procedimentos como causa de agravante da pena base.

CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Não há possibilidade de valoração em face da ausência de estudo social do caso.

MOTIVO DO CRIME

A motivação do crime é a comum, a procura de lucro fácil sem esforço laboral, em prejuízo ao patrimônio alheio.

AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

Foram de grau considerável, pelo modos operandi com que foi praticado, com violência as vítimas, restrição de liberdade e ameaça com arma de fogo.

AS CONSEQUÊNCIAS

Foram de ordem patrimonial, vez que os bens subtraídos não foram recuperados e psicológicos, face ao infortúnio causado por conta da grave ameaça e violência utilizada.

COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS

Em nada contribuíram para que os meliantes viessem a praticar o crime.

Em conformidade com as circunstâncias supra referidas, FIXO A PENA BASE em 5 (cinco) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, sendo o dia multa a razão de 1/30 avos do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (art. 49, §1º, do Código Penal).

Ausentes circunstâncias agravantes. Ausentes, também, atenuantes, vez que o acusado não confessou o delito.

Ao caso não incide nenhuma causa de diminuição de pena.

Presentes, entretanto, as qualificadoras do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, razão pela qual elevo as penas de reclusão e multa em 2/3, restando DEFINITIVAMENTE em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 35 (trinta e cinco) dias multa.

Regime de cumprimento da pena: incialmente FECHADO, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea
a
, do CPB
(ID 21303786 - Pág. 7/8, grifos nossos).

Nesse particular, registro que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula nº 17/TJPA), sendo o entendimento jurisprudencial majoritário firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Por tal razão, verifico que a motivação empregada para negativar as vetoriais supra revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo e redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa,
não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa final, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de
decote das majorantes concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Clarifico, desde logo que descabe cogitar a
exclusão da majorante do concurso de pessoas,
haja vista que encontra suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida:

Quanto as qualificadoras,
o concurso de agentes é confirmado pelo número de facínoras que participaram do roubo, havendo referência pelas vítimas, de que eram quatro assaltantes,
mas somente o réu em julgamento e ADRIANO foram reconhecidos
(ID
21303786 - Pág. 6, grifos nossos
).

Sendo assim, restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades, de maneira que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do CP.

Neste particular, incide entendimento jurisprudencial no sentido de que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
PRETENSÃO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA PROVADA
- PENA ADEQUADA. -
A causa de aumento do concurso de pessoas, no roubo, prescinde para a sua caracterização da presença física dos coautores durante a execução do crime, contentando-se com as evidências de que os comparsas tenham cumprido missão específica, adrede ajustada, objetivando o êxito da empreitada criminosa - Prescindível, também, para a configuração da majorante em questão, a identificação do coautor, desde que efetivamente demonstrada a presença de outro indivíduo na prática delituosa
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001665-68.2023 .8.13.0079 1.0000 .24.174547-0/001, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024, grifos nossos).

Na espécie, tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Sobre outro aspecto, co
nforme já mencionado supra, temos os depoimentos das vítimas relatando de forma segura o
uso arma de fogo
durante a prática da empreitada criminosa.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PESSOAL.
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restaram evidenciados nos autos os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, consubstanciados através dos depoimentos da vítima, corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, em harmonia com os demais elementos de provas constantes nos autos, indicando a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 2. Prevalece o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e adotado por esta Corte de Justiça, no sentido de que nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui relevante valor para o deslinde dos fatos, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de provas constantes nos autos, haja vista que os delitos dessa natureza são cometidos, normalmente, sem a presença de testemunhas. 3. Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais responsáveis pela ocorrência, também são de suma importância para o acervo probatório dos autos, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, constituindo fundamentação idônea a comprovar a autoria e materialidade delitivas. 4. O reconhecimento pessoal é necessário apenas quando há dúvida acerca da individualização do suposto autor do fato, o que não ocorre no caso em comento, posto que a ofendida narrou detalhadamente o ocorrido e sua narrativa coaduna com as demais provas existentes no feito.
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. Na sentença condenatória, o Juízo a quo fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena do apelante, no entanto negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime estabelecido. 7. O acusado respondeu a todo o processo em liberdade e as circunstâncias judiciais não lhe foram valoradas negativamente, bem como o apelante não é reincidente, não possuindo condenações transitadas em julgado em seu desfavor, além de que ausentes quaisquer fatos novos que justifiquem sua segregação, de modo que o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. 8. Revogo a prisão preventiva do apelante e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, fixando as medidas cautelares diversas da prisão. 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifo nosso).

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nessa linha de intelecção, não acolho o pedido defensivo de decote das majorantes em estudo, bem como mantenho a majorante
prevista no inciso V do, §2º do art. 157 (privação de liberdade das vítimas) que não fora alvo da insurgência defensiva,
haja vista que também encontra suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida, transcrita no essencial:

Em relação a qualificadora prevista no inciso V do, §2º do art. 157 (privação de liberdade das vítimas), inequívoca a majorante, tendo em vista que com exceção de Leonardo, os demais foram trancados em um quarto, sendo seu direito de ir e vir sendo tolhido por tempo considerável, conforme resta claro no contexto probatório (ID 21303786 - Pág. 6).

Sem embargo,
aumento a reprimenda em 2/3 (dois terços) utilizando o mesmo critério de dosagem de incremento da sanção do magistrado sentenciante
por restar vedada a
reformatio in pejus,
passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (meses) de reclusão, e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa.

Por derradeiro, acolho o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP, com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 21303785 - Pág. 1),

mantendo as demais disposições da decisão combatida.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do apelo e, nessa extensão, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025